Tribunal: STF
Processo: ARE 1479280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 224, ALÍNEA 'A' E ART. 226, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, APLICANDO A REDAÇÃO PREVISTA ANTERIOR AO VIGOR DA LEI N° 12.015/2009) - PRELIMINARES: OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - EQUIVOCADA APLICAÇÃO DO ART. 226, CP - NÃO CONHECIMENTO - PLEITO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECONHECIMENTO DE ATENUANTE INOMINADA PREVISTA NO ART. 66, DO CP E FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - ANÁLISE POSTERGADA PARA MOMENTO OPORTUNO, POR UMA MELHOR DIDÁTICA - DO MÉRITO: TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO LASTREADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO - PALAVRA DA VÍTIMA DE GRANDE VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E CORROBORADA COM A PROVA TESTEMUNHAL - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL — IRRELEVÂNCIA — FATOS COMPROVADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - PRECEDENTES DO STJ - MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO — DOSIMETRIA - FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE - PENA EXASPERADA EM RAZÃO DO VETOR “CONSEQUÉNCIAS DO CRIME” - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA, DO ART. 66, CP — NÃO CABIMENTO — MANUTENÇÃO DA MAJORAÇÃO DO ART. 226, II DO CP — CORRETAMENTE APLICADA A REDAÇÃO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.106/2005 - NÃO CONHECIMENTO - PLEITO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA — AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL — SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 05 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente